Tribunal: TJPA
Processo: 0247251-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0247251-77.2016.8.14.0301

APELANTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESCRIVÃO JURAMENTADO. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor que exerceu a função de escrevente juramentado em serventia extrajudicial não oficializada, pleiteando o reconhecimento de vínculo estatutário com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o pagamento de direitos inerentes ao regime jurídico único dos servidores públicos estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante, escrevente juramentado em serventia não oficializada, faz jus ao reconhecimento de vínculo estatutário com o Tribunal de Justiça, em razão do tempo de serviço prestado antes da Constituição Federal de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo jurídico dos escreventes juramentados de serventias não oficializadas é regido pela legislação trabalhista, conforme dispõe o Código Judiciário do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.008/81, art. 336, §2º).

A estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se aplica aos escreventes juramentados, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento do vínculo estatutário pressupõe ingresso no serviço público mediante aprovação em concurso público, conforme art. 37, II, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso dos autos.

A decisão monocrática recorrida fundamenta-se em precedentes jurisprudenciais pacíficos que afastam a equiparação dos escreventes juramentados a servidores estatutários.

Diante da inexistência de novos argumentos aptos a modificar o entendimento consolidado, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vínculo jurídico dos escreventes juramentados de serventias não oficializadas é regido pela legislação trabalhista, não se aplicando o regime estatutário.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se estende aos escreventes juramentados, conforme entendimento consolidado do STF.

A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 5.008/81, art. 336, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR RE 896737/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.08.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; TJ-MG, AC 10534130008889002/MG, Rel. Rogério Medeiros, j. 16.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0247251-77.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
WILSON RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WILSON RIBEIRO DA SILVA
, em face de Decisão monocrática por mim proferida (ID n. 19389453), que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo os termos da sentença combatida, eis que o Código Judiciário do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.008/81) prevê, em seu art. 336, §2°, que o vínculo entre os escreventes juramentados, quando se trata de serventia não oficializada – isto é, que não passa pela aprovação em concurso público – é regido pela legislação trabalhista, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o agravante foi admitido em novembro de 1960, portanto, faz jus ao reconhecimento de vínculo estatutário com o Tribunal de Justiça uma vez que já estava no serviço público há mais de vinte oito anos antes do advento da Constituição de 1988.

Acrescenta que os documentos que acompanham a inicial demonstram claramente de forma inquestionável, o efetivo serviço prestado pelo agravante ao Tribunal, devidamente reconhecido pelo Tribunal Por meio de Certidão de Reconhecimento de Tempo de Serviço, além de algumas declarações de Cartórios desta cidade, que comprovam o efetivo serviço prestado pelo agravante em favor do Tribunal.

Assevera que o agravante faz jus ao reconhecimento do vínculo estatutário, não se aplicando o art. 19 do ADCT, visto que o reclamante foi admitido no serviço público desde a Década de 60, de forma que faz jus ao reconhecimento do vínculo Estatutário sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

Por fim, requer seja conhecido e provido o agravo interno para que seja modificada a decisão agravada a fim de que seja reconhecido o vínculo estatuário do agravante com o consequente pagamento dos direitos inerentes ao servidor público estatutário, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 20796886)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a análise do direito do Autor/Agravado ao reconhecimento de vínculo estatutário com o Tribunal de Justiça uma vez que já estava no serviço público há mais de vinte oito anos antes do advento da Constituição de 1988.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19389453):

“(...) Na presente questão, a controvérsia se limita ao direito do Apelante ao reconhecimento de vínculo estatutário com a Administração Pública Estadual.

Consta dos autos que o recorrente foi designado em 22/11/1960 para desempenhar as funções de escrevente juramentado no Cartório do Depósito Público do 2º Ofício de Belém, ocupando esse cargo até os dias atuais. Diante dessas circunstâncias, argumenta-se que, de acordo com o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e a Lei Estadual nº 5.810/94, ele tem direito ao reconhecimento do vínculo estatutário com o Estado do Pará, além do recebimento de vantagens e benefícios inerentes ao cargo, bem como à aposentadoria por tempo de serviço.

O art. 19 do ADCT prevê a estabilidade extraordinária para os servidores públicos que não ingressaram por meio de concurso público, conforme estipulado no art. 37 da Constituição Federal de 1988, mas que possuíam vínculo com a Administração Pública anteriormente à promulgação da Constituição.

No entanto, no caso em análise, o Apelante ocupa o cargo de escrevente juramentado, e é consensual o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a estabilidade prevista pelo art. 19 do ADCT não se aplica àqueles que exercem essa função.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL sedimentou o entendimento de que os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 896737 MG - MINAS GERAIS 0663010-74.2011.8.13.0024, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/08/2018, Primeira Turma)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESCREVENTE JURAMENTADO E SUBSTITUTO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - DEMISSÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ESTABILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988 - PRECEDENTES DO STF - SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. O e. Superior Tribunal Federal (STF) já pacificou o entendimento de que "(...) o auxiliar de cartório, o escrevente juramentado e o oficial substituto, ainda que estejam no exercício das funções há muito tempo, não são considerados servidores públicos em sentido estrito, razão pela qual não se aplica o instituto da estabilidade previsto no art. 19 do ADCT da Constituição Federal".

(TJ-MG - AC: 10534130008889002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Da mesma forma, conforme devidamente observado pelo Juízo a quo, o Código Judiciário do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.008/81) prevê, em seu art. 336, §2°, que o vínculo entre os escreventes juramentados, quando se trata de serventia não oficializada – isto é, que não passa pela aprovação em concurso público – é regido pela legislação trabalhista.

“Art. 336. Tratando-se de serventia não oficializado, o titular poderá ter um ou mais escreventes juramentados, nomeados na Capital pelo Diretor do Foro e no Interior pelo Juiz perante quem servirem, mediante proposta do respectivo titular depois de provarem ser maior de 18 anos e ter habilitação e moralidade. [...] §2º O escrevente, nomeado na forma deste artigo, será exonerado de suas funções se decair da confiança do titular, através de solicitação escrita e motivada deste ao Juiz competente, sendo o vínculo empregatício entre o titular e os escreventes regidos pela legislação trabalhista.”

Nesse contexto, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, bem como a jurisprudência pacífica sobre a matéria, não vislumbro razão para dar provimento ao recurso de apelação. Isso porque, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a função de escrevente juramentado não configura vínculo estatutário com a Administração Pública Estadual, não se equiparando, portanto, à condição de servidor público para os fins pretendidos pelo Recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a função de escrevente juramentado não configura vínculo estatutário com a Administração Pública Estadual, não se equiparando, portanto, à condição de servidor público para os fins pretendidos pelo Recorrente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19389453, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/03/2025